Tribunal: TJES
Processo: 0000872-44.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000872-44.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALEGRE e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO NÚMERO:
0000872-44.2022.8.08.0002

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
RAUL SCARPI MENDES (REPRESENTADO POR HELDA MARIA SCHWAN MONTEIRO MENDES)

RELATOR:
DR. FÁBIO PRETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. INFANTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.058 STJ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTIGOS 148, IV, E 209 DO ECRIAD. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME:
Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), objetivando o fornecimento do fármaco Aripiprazol 20 mg/ml, ante a alegada ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência para processar e julgar demanda relativa ao direito à saúde quando o polo ativo é ocupado por criança ou adolescente, à luz das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD).

III – RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.058), estabelece que a competência da Justiça da Infância e da Juventude é absoluta para julgar causas que envolvam direitos individuais, difusos ou coletivos de menores, independentemente de situação de risco ou abandono. A especialidade das normas do ECRIAD (Lei nº 8.069/90) prevalece sobre as regras gerais de competência da Lei nº 12.153/09.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência absoluta, anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo competente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por RAUL SCARPI MENDES, menor impúbere representado por sua avó, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE ALEGRE. O autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), busca o fornecimento do medicamento Aripiprazol 20 mg/ml (Arpejo®), afirmando que as alternativas fornecidas pelo SUS mostraram-se ineficazes e prejudiciais ao seu quadro de saúde.

O Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT/TJES) informou que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA, embora não seja padronizado pelo SUS. O médico assistente, contudo, relatou falha terapêutica no uso da Risperidona (substituto padrão). A tutela de urgência foi deferida. Em sede de contestação, os entes públicos sustentaram a ausência de padronização, o uso
off-label
e a não comprovação da ineficácia dos fármacos da rede pública.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte recorrente busca a reforma do julgado.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Da análise dos autos, verifica-se a existência de questão prejudicial de ordem pública relativa à competência absoluta, a qual se sobrepõe ao mérito recursal.

Com efeito, a lide versa sobre o fornecimento de medicação a infante. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), em seus artigos 148, inciso IV, e 209, estabelece a competência da Justiça da Infância e da Juventude para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.

Portanto, sendo a competência da Vara da Infância e Juventude de natureza absoluta e funcional, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem atribuição para o julgamento da causa. Por conseguinte, os atos decisórios proferidos por juízo incompetente padecem de nulidade insanável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para:

Acolher a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública;

Anular a sentença objurgada;

Determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Infância e Juventude da Comarca de Alegre/ES (ou comarca competente), com a manutenção da tutela de urgência deferida até que o juízo competente a ratifique ou revogue (Art. 64, § 4º do CPC).

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

Juiz Leigo

VOTO DO RELATOR

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FÁBIO PRETTI

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)